Tribunal: TJPA
Processo: 0008817-47.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008817-47.2018.8.14.0005

APELANTE: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE VIGILÂNCIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE REVEZAMENTO 24X48. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante ao recebimento de horas extras e adicional noturno que entende serem devidas por parte do Município de Altamira.

II- O Autor é ocupante do cargo de auxiliar de vigilância e trabalha em escala de revezamento de 24x48 horas.

III- A compensação de horários é uma exceção à regra da “duração de trabalho não superior a 40 (quarenta) horas semanais”, havendo previsão constitucional (art. 7°, XIII e 39, §3° CF/88) e legal.

IV- No caso dos autos, apesar do autor trabalhar 24 (vinte e quatro) horas por dia, o excesso era compensado com as 48 (quarenta e oito) horas de descanso nos dias seguintes, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na adoção do regime de trabalho por escala de revezamento de 24x48.

V- Ademais, pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o servidor sempre recebeu o pagamento de horas extras, não restando evidente que tais valores foram pagos a menor, ônus que cabia ao recorrente, do qual não se desincumbiu.

VI- No que tange ao adicional noturno, verifica-se que ele já vem sendo pago pela administração pública, e, do mesmo modo das horas extras, o apelante não se desincumbiu de provar que os valores estavam sendo pagos de maneira equivocada.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRE SILVA DE OLIVEIRA
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Historiando os fatos, o apelante propôs supracitada ação relatando que é servidor público efetivo do Município Requerido, ocupante do cargo de vigilante, tendo ingressado no serviço público em 31.03.2006, após regular aprovação em concurso, e que trabalha em regime de revezamento de 12 horas ininterruptas, com intervalo de 36 horas, porém, o Município Requerido não paga as horas extras nem o adicional noturno que entende ser devido, razão pela qual ingressou em juízo.

O processo seguiu regular processamento, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14953343):

“(...)

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487
do
CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam

preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando

que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de

declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à

imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e

encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de

praxe.”

Inconformado o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14953347).

Em suas razões, aduz que toda a ação gira em torno das horas trabalhadas pelos vigilantes do Município de Altamira, pois esses servidores são concursados para carga horária de 30 horas semanais, ou seja, 120 horas mensais, todavia, o Município sempre utilizou cargas horárias maiores para fazer a divisão de horas desses servidores, apontando que até o ano de 2015 a divisão era feita por 220 horas mensais e a partir de 2016 até os dias atuais, a divisão é feita por 180 horas mensais.

Argui que essa divisão feita pelo Município de 220 horas e depois de 180 horas prejudicou e vem prejudicando gravemente o salário mensal destes servidores, pois com a sua hora trabalhada baixa, automaticamente reduz os valores que tem a receber de hora extra e de adicional noturno, causando um grande impacto na sua remuneração geral.

Assevera que recebeu valores referentes a horas extras e adicional noturno, contudo, não recebeu o real valor que lhe é devido, em decorrência deste cálculo de horas ilegal praticado pelo município.

Aponta que não há nenhum acordo coletivo ou convenção coletiva entre o representante dos vigilantes e o Município Requerido sobre a compensação de horas do regime de trabalho 12x36, desta forma existe sim a incidência de horas extras, adicional noturno e outros reflexos na remuneração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Apelante (id. 14953359).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16948884).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante ao recebimento de horas extras e adicional noturno que entende serem devidas por parte do Município de Altamira.

O Recorrente alegou, em suma, que sua jornada de trabalho era de 12x36 horas de segunda a sexta, sempre das 07:00hs às 07:00hs do dia seguinte; e aos finais de semana a jornada era de 24x36, das 07:00 de sábado às 07:00 de domingo; que a carga horária de todos os servidores municipais é de 30 horas semanais, totalizando 120 horas mensais, mas que sempre trabalhou além da referida jornada, porém, nunca recebeu de forma correta o pagamento das horas extras e do adicional noturno.

O Autor fundamentou o pedido de horas extras nos arts. 64, 65, 66, 145, inciso II e 148 e 250 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o pedido de adicional noturno nos arts. 149, §1° e art. 65 do mesmo estatuto.

Pois bem.

De início, cumpre-nos salientar que a compensação de horários está prevista na nossa Carta Maior como uma exceção à regra da “duração normal do trabalho não superior a 40 (quarenta) horas semanais”, conforme se depreende da leitura do art. 7°, inciso XIII, da CF/88,
in verbis
:

“Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (grifei)

Além disso, a própria Constituição Federal estabelece que nos casos dos trabalhadores que laborem em horário diferenciado das 40 (quarenta) horas semanais mediante compensação de horários e redução de jornada, é possível, mediante lei, estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Vejamos o que dispõe o art. 39, § 3° da CF/88:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (EC nº 19/98)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
(grifei)

Assim, de acordo com a interpretação dos artigos constitucionais mencionados, depreende-se que o regime de compensação por escala de revezamento é constitucional.

No caso ora em análise, extrai-se dos autos que o autor tomou posse no cargo de auxiliar de vigilante em 31.03.2006, quando vigorava a Lei Municipal nº 1.393/97, com redação dada pela Lei nº 1.486/2001, a qual estabelecia jornada de trabalho mínima de 40 (quarenta) horas semanais para servidores do ente federativo.

Em 2/10/2007, foi editada a Lei Municipal nº 1.767/07, que dispôs sobre a reformulação do regime jurídico dos servidores de Altamira. O art. 250 da referida norma estabeleceu o seguinte:

“Art. 250 - A carga-horária para todos os servidores públicos do município de Altamira passa a ser de 30 (trinta) horas semanais,
ressalvados os direitos adquiridos
”. (grifei)

O dispositivo acima deixa claro que a jornada de 30 (trinta) horas semanais não seria implementada em prejuízo dos servidores. Dessa forma, considerando que o recorrente ingressou no cargo de vigilante para receber a remuneração referente a uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a redução para 30 (trinta) horas ensejaria a diminuição de seus rendimentos. Por consequência, o padrão referencial de sua jornada permaneceu em 40 (quarenta) horas semanais, de modo a garantir a irredutibilidade de seus vencimentos.

Para se calcular o valor normal de uma hora de trabalho, divide-se o valor da remuneração mensal pela quantidade de horas trabalhadas no mês (divisor).

Nesse sentido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para um parâmetro de 40 (quarenta) horas semanais, o divisor utilizado é de 200 (duzentas) horas mensais. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA
. ARTS. 19 E 75 DA LEI 8.112/90. ART. 1º, I, DO DECRETO 1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO HORAS DIÁRIAS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a parte autora defende ser ele de 200.

III. No entanto,
"a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais
com o advento da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: REsp 419.558/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 26/6/2006; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 20/4/2009; AgRg no REsp 970.901/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/3/2011; e AgRg no Ag 1.391.898/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/6/2011. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.238.216/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2011). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018; REsp 419.558/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 26/06/2006.

IV. Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.900.978/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando a impossibilidade legal de redução da carga horária do recorrente, a permanência da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o respectivo divisor de 200 (duzentas) horas mensais estabelecido pelo STJ, conclui-se ser inviável a utilização do divisor de 120 (cento e vinte) horas mensais para aumentar a quantidade de horas-extras, como pretende o apelante.

Com relação ao regime de compensação, deve-se ressaltar que a atuação administrativa é pautada pela supremacia do interesse público e pela necessidade de serviço, independentemente de prévio acordo ou convenção coletiva. Portanto, a ausência do referido acordo não afasta a legalidade do regime de compensação intrínseco às escalas de trabalho de 12x36 horas.

No caso dos autos, apesar do autor trabalhar 12 (doze) horas por dia, o excesso era compensado com as 36 (trinta e seis) horas de descanso nos dias seguintes, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na adoção do regime de trabalho por escala de revezamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE VIGIA. HORA EXTRA INDEVIDA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE ESCALA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRABALHO POR 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE DESCANSO. INCIDÊNCIA DO DIVISOR 200. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Tratam os autos de Apelação Cível interposta por João Pereira da Silva com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ararendá, em sede Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município Apelado.
2- Incontroverso que o autor ocupa o cargo efetivo de vigia do MUNICÍPIO DE ARARENDÁ e de que trabalhou em regime de 24 por 48, conforme reconhecido pelo próprio réu, ora apelado, que trouxe aos autos as folhas de ponto (fls. 167/208)
. Também não há dúvidas de que a jornada máxima de trabalho do autor, enquanto vigia do Município de ARARENDÁ, correspondia a 40 horas semanais, conforme o art. 19, da Lei Complementar nº 001/93 - Estatuto jurídico dos servidores públicos de Ararendá, 3-
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça adota o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, quando se trata de jornada de 40 horas semanais. 4- O autor cumpre carga horária de 24x48. Assim, o número de horas trabalhadas pelo apelante ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (horas mensais), motivo pelo qual não faz jus ao percebimento das horas extras pleiteadas.
5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade deferida na origem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em desprover a apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data registrada no sistema. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00003463620168060037 Ararenda, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE jacinto machado. cargo de vigia. REGIME DE REVEZAMENTO de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso (24x48) depois alterada para a escala de 12x36. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO DAS HORAS EXTRA ordinárias PRESTADAS. ônus probatório da parte autora. ausência de prova da realização de horas extras além daquelas já adimplidas pelo ente público. adicional noturno. pagamento constante da folha de pagamento. inadimplemento não comprovado. pleitos improcedentes. RECURSO IMPROVIDO.
O servidor ocupante do cargo de vigia que labora em regime especial de revezamento, em uma escala de 24 (vinte quatro) ou 12 (doze) horas de trabalho por 48 (quarenta e oito) ou 36 (trinta e seis) horas de descanso, respectivamente, não faz jus ao pagamento de horas extras, pois está sujeito a uma condição que não se estende aos demais servidores que cumprem a jornada de trabalho normal de 8 (oito) horas diárias, em que o descanso é de 16 (dezesseis) horas.
Não obstante, caso seja alegada a realização de serviço extraordinário, sem o correspondente contraprestação, ao autor incumbe provar que realizou horas extras de trabalho além daquelas já adimplidas pelo ente público. (TJ-SC - APL: 00006357920158240076 TJSC 0000635-79.2015.8.24.0076, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 11/08/2020, 2ª Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Dessa forma, percebe-se que a adoção de jornadas diferenciadas tem amparo constitucional e legal, desde que haja a compensação de horários, o que ocorre no presente caso.

Apenas a título de argumentação, ainda que fosse adotado entendimento diverso, observa-se que os documentos acostados aos autos por ambas as partes demonstram que o servidor sempre recebeu o pagamento de horas extras, não restando evidente que tais valores foram pagos a menor, ônus que cabia ao recorrente, do qual não se desincumbiu.

Em relação ao adicional noturno, nos termos dos arts. 7º, IX, da Carta Magna e art. 149, §1º do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Altamira, o adicional noturno é devido a todo servidor público que exerce suas atividades entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte, independentemente de o trabalho ser realizado em regime de plantão ou sucedido por períodos de descanso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA EFETIVA. ESCALA DE REVEZAMENTO 12 X 36. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. NÃO CABIMENTO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00010971520158140076 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/11/2019)

No presente caso, em análise dos documentos colacionados, em especial dos registros de ponto e contracheques, restou devidamente comprovado o pagamento do adicional noturno.

Desse modo, verifica-se que o adicional noturno já vem sendo pago pela administração pública, e, do mesmo modo das horas extras, o apelante não se desincumbiu de provar que os valores estavam sendo pagos de maneira equivocada, de modo não ser possível o acolhimento da insurgência recursal.

Nesse sentido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
André Silva de Oliveira
, mantendo a sentença
a quo
inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024